Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748498-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES AGRAVADO: SMAFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0002654-39.2010.8.07.0001, movido em desfavor de SMAFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. Analisando os autos originários, verifico ser impedido de atuar no feito, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior atuou como 2o Vogal no julgamento dos Embargos de Declaração da Apelação APC 2010 01 1 002654-3 (Proc. 0002654-39.2010.8.07.0001), ocorrido em 15/12/2010, distribuído à 2a Turma Cível, nos termos da certidão de ID 14288210, p. 19 (fls. 861). Encaminhe-se, pois, os autos para a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS, para nova distribuição e anotações do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator